Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740515-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA, ADELIVIO PEIXOTO FILHO AGRAVADO: THALES DE MELO E ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, Feito no 0712163-41.2020.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor de THALES DE MELO E ARAUJO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a suspensão da AGE supostamente convocada, bem como de qualquer outra presencial enquanto durar a pandemia. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova necessária à concessão da medida, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de probabilidade do direito material vindicado, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, no edital de convocação para a AGE (Id. 72387509), restaram devidamente observados os cuidados necessários em razão da epidemia de COVID-19, estando preservada as condições sanitárias adequadas ao evento designado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 16 de setembro de 2020 15:02:50.” Afirmam os Agravantes que a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 19/09/2020 “não deverá ocorrer ante impossibilidade de realização na modalidade presencial, face à situação de pandemia instalada no país, e também ante ao não atendimento aos requisitos mínimo obrigatórios para sua convocação, especialmente a ausência do quórum convocatório qualificado e inobservância à publicidade e prazo prévio” (Num. 19736064 - Pág. 3). Sustentam que “o artigo 1355 do Código Civil c/c as Cláusulas Vigésima Nona, § 1o e 3o, e Trigésima Primeira da Convenção de Condomínio, somente permitem a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para destituição do corpo diretivo, por um 1/4 dos condôminos” (Num. 19736064 - Pág. 5). Acrescentam que a simples leitura do edital de convocação evidencia a ausência do quórum mínimo para convocação, uma vez na lista “consta a rubrica e a identificação da antiga síndica do empreendimento, Juarina A N Gonzaga, em pelo menos 15 (quinze vezes) supostamente assinando no lugar do aparente condômino por procuração, sem a comprovação dessa possibilidade mediante a anexação das devidas procurações (números 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 e 64)” (Num. 19736064 - Pág. 6). Salienta que, mesmo se existissem tais procurações, a Convenção do Condomínio limita a representação do procurador ao máximo de 2 (dois) condôminos. Argumentam que “a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é clara ao assinalar que a validade da assembleia pressupõe a regularidade da sua convocação. Sem uma convocação legal e regular presentes estão os pressupostos para deferimento da tutela recursal para suspendê-la, face ao perigo de dano irreparável” (Num. 19736064 - Pág. 6). Dizem que a referida “convocação não observou o prazo mínimo, a formalidade de comunicação ao Síndico e, o mais importante, os requisitos de publicidade aos demais condôminos. Na verdade, a intenção é restringir a Assembleia somente aos pequenos interessados que comungam das práticas duvidosas da antiga gestão” (Num. 19736064 - Pág. 7). Ressaltam que “a antiga síndica foi destituída no corrente ano, antes da pandemia de COVID-19, por decisão unânime em uma assembleia com cerca de 100 (cem) condôminos, inclusive com a atribuição da prática de uma série de condutas que importaram em lesão e prejuízo aos condôminos, consoante ata de eleição anexa” (Num. 19736064 - Pág. 7). Além das irregularidades na convocação, asseveram os Agravantes que a realização de assembleias presenciais está restringida com base na Lei n.o 14.010/2020. Argumentam os Agravantes que, no caso concreto, a “proibição ainda se revela mais explícita face ao excessivo número de condôminos, no mínimo 240 (duzentos e quarenta), e ante a existência de vários casos de COVID-19 no Bloco B do Condomínio com ao menos um falecimento, consoante aviso anexo afixado nas dependências do condomínio” (Num. 19736064 - Pág. 9). Concluem os Agravantes que, desse modo, “a realização de uma assembleia nas atuais condições limitaria o número de participantes e não reproduziria os interesses da maioria. Tal situação denota justamente o intento do Réu, ora Agravado, que consiste e convocar uma AGE presencial notadamente esvaziada para destituir o corpo diretivo do condomínio, suprimindo direitos e garantias dos condôminos” (Num. 19736064 - Pág. 10). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, “para determinar a imediata suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade presencial, designada para o dia 19/09/2020, face à flagrante ilegalidade da sua convocação” (Num. 19736064 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 19736067). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, Feito no 0712163-41.2020.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor de THALES DE MELO E ARAUJO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, segundo o art. 1.355 do Código Civil, “Assembléias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.”, disposição essa reproduzida no § 3o da Cláusula Vigésima Nona da Convenção do Condomínio (Num. 72387514 - Pág. 17 do Feito originário). Já o § 4o da Cláusula Vigésima Sexta estabelece que “O síndico poderá ser destituído por Assembléia especialmente convocada para este fim; e será decidida pelo voto da maioria absoluta de seus membros em primeira convocação” (Num. 72387514 - Pág. 17 do Feito originário). A convocação conta com 64 (sessenta e quatro) assinaturas o que, em princípio, supre o requisito legal, já que o Condomínio é composto por 240 (duzentos e quarenta) unidades autônomas. A alegação de que a quantidade de representados por cada procurador extrapola o permitido na Convenção, conforme constou da decisão agravada, demanda dilação probatória, notadamente com a eventual apresentação dos aludidos instrumentos de mandato. O exame da convocação de ID Num. 72387516 do Feito originário, por si só, não permite aferir, de plano, a alegada ilegalidade. Quanto à afirmação de que a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada presencialmente, deve ser vedada em razão dos riscos decorrentes da Pandemia de COVID-19, entendo que, em princípio, não se vislumbra a necessária verossimilhança da alegação, haja vista que o evento, para a sua realização, deverá observar o que consta da convocação quanto às medidas sanitárias de segurança (Num. 72387516 - Pág. 1 do Feito originário). Confira-se: “Nos termos do Decreto Distrital no 40.648, de 23 de abril de 2020, e art. 1.336, IV, do Código Civil, em razão da crise sanitária do Coronavírus – Covid 19, a reunião será realizada no espaço aberto do estacionamento interno do Ed. Villa Grécia, sendo exigida a utilização de máscaras de proteção facial e garantido o distanciamento mínimo entre as cadeiras/pessoas (dois metros), conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Organização Mundial de Saúde. A votação será ordenada para que não ocorra aglomeração, sendo disponibilizado álcool 70% para assepsia das mãos”. Por seu turno, as disposições da Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não vedam a realização presencial da assembleia. Quanto às alegações dos Agravantes acerca da inobservância de prazo e publicidade da convocação, não houve indicação de quais dispositivos da Convenção teriam sido desrespeitados. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador